Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017482-29.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), AFONSO NEI FONTES RAMIRES - CPF: 090.642.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (SUSCITANTE), AFONSO NEI FONTES RAMIRES - CPF: 090.642.901-30 (SUSCITANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (SUSCITADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (SUSCITADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRETENSÃO DE EDIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – PARA FINS DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARTICULAR POR AUTARQUIA MUNICIPAL – EFETIVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – VALOR DA CAUSA – INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – MATÉRIA COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Constatada a complexidade da causa, demarcada, justamente, na pretensão deduzida na ação de base e na sua consequente vinculação ao rito comum, estabelecido pelo Código de Processo Civil, incompatível com a natureza célere e informal dos sistemas dos Juizados Especiais; há, portanto, de ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública), em face do Juízo da Quinta Vara Cível (Juizado Especial da Fazenda Pública), ambos da Comarca de Cáceres, no que concerne à Ação de Obrigação de Fazer de n. 1002463-67.2018.8.11.0006.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar e julgar a referida ação, pois, no seu entender, ela tem por objeto a discussão que envolve bem imóvel de ente público, logo, fica afastada a sua competência, por força do disposto no artigo 2
o
, § 1
o
, inciso II, da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O Juízo Suscitante, por sua vez, destacou que a contenda tem por objeto a locação de bem particular pela Municipalidade, ou seja, trata-se de ação envolvendo obrigação pessoal, e não de direito real sobre bem público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do douto Procurador Flávio Cézar Fachone,
deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto, o cerne da controvérsia cinge-se em saber qual o Juízo competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer de n. 1002463-67.2018.8.11.0006, se o Suscitante, o Juízo da Quarta Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública), ou o Suscitado, o Juízo da Quinta Vara Cível (Juizado Especial da Fazenda Pública), ambos da Comarca de Cáceres.

Denota-se dos autos que a ação de base, proposta por Afonso Nei Fontes Ramires, tem por escopo a renovação do contrato n. 146/2012-PGM, firmado entre ele e o Município de Cáceres, com posterior sub-rogação de obrigações e direitos, em favor da autarquia municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, inerente à locação de uma área rural de 30 ha (trinta hectares) pertencente ao Autor.

Verifica-se que o referido imóvel serviu como aterro sanitário municipal (lixão), no entanto, diante da Ação Civil Pública n. 6970-45.2015.811.0006, as partes foram obrigadas a promoverem a reparação ambiental da área.

Entrementes, pelo fato de a área não ter sido recuperada na vigência da locação, a parte Autora manejou a referida ação, para que, obrigando a autarquia municipal a editar o ato administrativo, a locação perdurasse até que o mencionado imóvel fosse totalmente recuperado.

Distribuída essa ação, originariamente, ao Juízo Suscitado, esse declinou da competência ao Juízo Suscitante, já que, aquele Juízo entendeu que a lide diz respeito à questão envolvendo a posse do bem por ente público, logo, afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Eminentes Pares,

Adianto, desde logo, que o Conflito é improcedente, no entanto, por fundamento diverso daquele exposto pelo Juízo Suscitado.

O artigo 2
o
, § 1
o
, inciso II, da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, exclui, de fato, da competência desta especializada as causas sobre bens imóveis de titularidade do poder público. Confira-se:

Art. 2
o
. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

(...)

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

Não obstante, na espécie, da análise da referida Ação de Obrigação de Fazer, extrai-se que a causa de pedir diz respeito a direito pessoal, consistente no reconhecimento da obrigação de se editar um ato administrativo, por autarquia Municipal, para fins de renovação de locação de imóvel particular.

Veja-se, a propósito, o pedido lançado na petição inicial,

23. Ante o exposto, vem o Autor requerer:

a) o recebimento da presente inicial, com os documentos anexos;

b) a concessão da tutela provisória de urgência, sem a oitiva da parte contrária, a fim de antecipar o mérito para, DETERMINAR que os Réus, dentro da devida competência, emitam ato administrativo apto a prorrogar, pelo prazo necessário à conclusão do Plano de Recuperação Ambiental determinado na Ação Civil Pública n. 6970-45.2015.811.0006, o Contrato de Locação entabulado entre as partes, a ter como termo inicial o dia 01/04/2018;

c) a citação dos Réus para contestarem no prazo legal, sob pena de revelia e seus efeitos;

d) a notificação do douto órgão do Ministério Público, haja vista o interesse público subjacente;

e) que seja julgada a presente ação TOTALMENTE PROCEDENTE, para confirmar a liminar pleiteada, a condenar os Réus na obrigação de fazer, dentro da devida competência, de emitir ato administrativo apto a prorrogar, pelo prazo necessário à conclusão do Plano de Recuperação Ambiental determinado na Ação Civil Pública n. 6970-45.2015.811.0006, o Contrato de Locação entabulado entre as partes, a ter como termo inicial o dia 01/04/2018; bem como condená-los ao pagamento de honorários de advogado em montante de 20% sobre o valor da causa e custas processuais; (...).

Diante desse cenário, entendo que a temática é considerada complexa, já que, se acaso os pedidos forem acolhidos e, por ventura, não cumpridos, espontaneamente, pelos Requeridos, o cumprimento da sentença deverá seguir o rito comum, estabelecido pelo Código de Processo Civil nos artigos 536 e 537, cuja situação é incompatível, com o rito especial e a principiologia dos Juizados Especiais.

De fato, como bem acentua Leonardo Carneiro da Cunha,

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida pelo valor da causa: apenas lhes cabe julgar causas de até 60 (sessenta) salários mínimos; são, portanto, juizados de pequenas causas.

Cumpre lembrar, contudo, que
os juizados especiais são competentes
,
não apenas para as causas de pequeno valor
,
mas igualmente para as de menor complexidade
, consoante já demonstrado no item 19.1 supra.

Vale dizer que
os Juizados Especiais da Fazenda Pública
somente
julgam causas de pequeno valor,

que sejam também
de menor complexidade
.
As causas complexas de pequeno valor estão excluídas da competência de tais Juizados
. (
in
“A fazenda pública em juízo”. 18a edição. 2 reimp., Rio de Janeiro: Forense, 2021, págs. 830/831). (Destaquei).

Assim, entendo que a complexidade da causa está demarcada, justamente, na pretensão deduzida na ação de base (
edição de ato administrativo, para fins de locação de bem imóvel particular, por autarquia municipal, para a efetivação de plano de recuperação ambiental)
e na sua consequente vinculação ao rito comum, estabelecido pelo Código de Processo Civil, incompatível com a natureza célere e informal dos sistemas dos Juizados Especiais.

Forte nessas razões, sem mais delongas, julgo
IMPROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do
Juízo da Quarta Vara Cível (Especializada da Fazenda Pública) da Comarca de Cáceres, ora Suscitante, para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n. 1002463-67.2018.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022